Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700939-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZA DO ZE LTDA AGRAVADO: LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por PIZZA DO ZÉ LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME, indeferiu pedido de prorrogação do prazo para desocupação voluntária de imóvel. Nas razões recursais (ID 54906053), a parte agravante afirma que “a decisão a quo não considerou devidamente a circunstância relevante da frustração da negociação entre as partes, que influenciaria diretamente na contagem do prazo para desocupação do imóvel comercial”. Argumenta que até o dia 12/12/2023 havia expectativa de acordo e permanência no imóvel, diante do acordo que estava sendo firmado entre as partes. Contudo, no dia seguinte, o advogado da autora agravada informou que a permanência no imóvel não seria possível e exigiu a imediata desocupação da loja comercial. Alega que o imóvel possui relevância para as atividades da empresa agravante, motivo pelo qual a desocupação imediata causaria prejuízos irreparáveis ao seu regular exercício. Com fundamento no princípio da não surpresa e sustentando que havia uma expectativa real de permanência no imóvel, diante das negociações travadas, defende a necessidade de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, de modo a oportunizar a mudança de sede do ponto comercial sem a interrupção de suas atividades. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para estabelecer um prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel comercial objeto da lide, com base na razoabilidade e função social da empresa”. Busca, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, diante dos documentos colacionados pela agravante em IDs 55358627 e seguintes, concedo a empresa recorrente os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para análise do presente Agravo de Instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa: “No tocante a prorrogação do prazo, considerando que a intimação para desocupação voluntária ocorreu em 30/8/23 (ID 170336704) e não houve êxito nas tratativas para acordo. De mais a mais, anote-se que a decretação de despejo decorre da Sentença de ID 161190220 e ocasionada por ausência de pagamento, de modo que as razões ofertadas no tocante ao desempenho de atividade comercial no local não tem o condão de afastar o comando sentencial. INDEFIRO, pois, o pedido de ID 182259826.” Em uma análise perfunctória dos elementos de prova juntados aos autos, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da agravante. Com efeito, o título judicial em questão, transitado em julgado em 25/07/2023 e ora em sede de cumprimento de sentença, decretou o despejo da agravante e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel posto “sub judice”, sob pena de despejo compulsório. Posta a questão nestes termos, e de forma diversa do que sustentado em razões recursais, não há título que ampare a pretensão da recorrente, não havendo qualquer interesse do exequente em autocomposição, conforme fartamente demonstrado nos autos de origem. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal postulada, motivo pelo qual a INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator